Tribunal: TJDFT
Processo: 0718234-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718234-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO PINHEIROS DA LUZ IMPETRANTE: ARILENE LUIZA CARVALHO DE BRITO DA SILVA, SOLANGE CRISTINA SANTOS MARQUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ARILENE LUIZA CARVALHO DE BRITO DA SILVA e SOLANGE CRISTINA SANTOS MARQUES em favor de FRANCISCO LIMA DE CARVALHO FILHO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sobre o pedido de atualização cadastral para autorização para saída temporária no período do dia das mães. Em suas razões (Id 58735926), as impetrantes sustentam que o paciente se encontra custodiado no CIR - Centro de Internamento e Reeducação, cumprindo pena no regime semiaberto. Afirmam que o paciente teve a concessão da progressão de regime para o semiaberto com benefícios externos, em 05/04/2024, sendo que a sua transferência para o CIR somente ocorreu em 25/04/2024, isto é, um dia após o prazo estipulado pela Portaria da VEP para atualização cadastral e, assim, ter direito à saída temporária liberada pelo presídio. Argumentam que “apesar de o (...) Juízo ter decidido sobre a progressão de regime e dos benefícios do paciente (...) dentro do prazo estipulado pela Portaria da VEP, (...) não será liberado pelo sistema prisional, para o saidão do dia das mães, previsto para o período de 09 a 13 de maio de 2024 (...). Desse modo, resta demonstrado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente ao ter o seu direito de ter seus benefícios externos adiado, sem motivo justificável, pelo juiz da VEP.” Requerem a concessão da ordem liminarmente em favor do paciente, para que ele possa usufruir da saída temporária prevista para o período do dia das mães, de 09 a 13 de maio de 2024. No mérito, postulam a confirmação da ordem. Em despacho de Id 58760105, determinei a juntada, pelas impetrantes, da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de indeferimento da inicial. Certidão de Id 59246287 informa que o prazo transcorreu in albis. É o relatório. Tendo em vista a ausência de juntada da decisão, consoante determinado no despacho de Id 58760105, bem como que o pleito se referia à saída temporária no período de dia das mães, já ultrapassado, INDEFIRO a inicial e nego seguimento ao presente remédio constitucional, com fulcro no artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR